Tribunal: TJDFT
Processo: 0741180-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741180-82.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ANTÔNIO MÁRCIO COURA RECORRIDO: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. FUNCEF. SALDAMENTO. PLANO REG/REPLAN. COMPLEMENTO TEMPORÁRIO DE VARIÁVEL DE AJUSTE DE MERCADO (CTVA). INCLUSÃO NO NOVO PLANO. SUPLEMENTAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há violação ao art. 489 do Código de Processo Civil, se os termos constantes da sentença são suficientes para afastar a tese de nulidade por carência de fundamentação. 2. A jurisprudência dos Tribunais Superiores sedimentou-se no sentido de que a competência para o processamento de demandas com pedido de revisão de benefício previdenciário privado complementar é da Justiça Comum. 3. Quando o participante adere, de forma livre e consciente, ao novo plano de benefícios previdenciário, mediante o saldamento do anterior, está aceitando as regras e as condições do contrato. 4. Se o salário de participação não foi efetivamente integrado pela parcela referente ao Complemento Variável de Ajuste de Mercado (CTVA) no plano REG/REPLAN, não cabe impor a sua revisão para considerá-la no novo plano. 5. Preliminares rejeitadas. Recurso não provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 457, § 1o, da CLT, afirmando que o CTVA é verba salarial, devendo ser incluído no salário de participação. Defende, também, a remessa dos autos à justiça trabalhista ante a presença de questão incidental prejudicial à previdenciária. Discorre sobre a interpretação adaptada do enunciado 170 da Súmula do STJ. Aponta, ainda, dissídio jurisprudencial com julgado do STJ. Pede, ao fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado José Eymard Loguercio, OAB/DF 1.441/A (ID 38362550 - Pág. 1). Em contrarrazões, a parte recorrida pleiteia a fixação de honorários recursais, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado DINO ARAÚJO DE ANDRADE, OAB/DF 20.182 (ID 39072242 - Pág. 20). II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.” (AgInt no AREsp 1984277/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/4/2022). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 457, § 1o, da CLT, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora assentou que “(...) O saldamento ocorreu mediante o cálculo do benefício futuro do apelante, apurado em 31/08/2006, conforme demonstrativo de saldamento (ID 30426045, pg. 30), ocasião em que deixou de contribuir para o plano REG/REPLAN e aderiu ao novo plano. A forma de cálculo para apuração do valor do benefício saldado está definida no art. 84 do Regulamento do Plano de Benefícios REG/REPLAN (ID 30426045, pg. 19), conforme a seguinte fórmula: BS= (SP x 1,015i - BINSS) x (IDC - 18)/TS, onde SP corresponde ao salário de participação na data final do período de adesão ao saldamento (31/02/2006), atualizado pelo INPC/IBGE desde setembro de 2005. Compulsando os autos (ID 30426045, pg. 30), verifica-se que o salário participação corrigido pelo INPC é no importe de R$ 4.226,68 (quatro mil, duzentos e vinte e seis reais e sessenta e oito centavos). Ademais, de acordo com o referido demonstrativo de saldamento, o salário de participação engloba: salário padrão, adicional de tempo de serviço, VPGRAT SEM/ ADIC TEMPO SERVI, VP-GIP-TEMPO SERVIÇO, VP-GIP/SEM SALARIO + FUNÇÃO. (...) cada plano de benefícios deve formar uma chamada reserva matemática que, mediante cálculos atuariais, possibilitará o seu pagamento futuramente, conforme contrato celebrado entre as partes. Tal regime se difere do adotado pelo Regime Geral de previdência Social, uma vez que, neste, as contribuições dos trabalhadores ativos são vertidas para financiar os benefícios dos segurados que estão em gozo. Ademais, não se vislumbra eventual vício de consentimento capaz de anular as regras e condições previstas na repactuação contratual, prevalecendo o teor do art. 83, caput e parágrafo único, do Regulamento REG/REPLAN de que o saldamento é um ato a ser feito por opção do participante, cuja adesão ou não adesão “será de caráter irretratável e irrevogável” (ID 30426045, pg. 19). Dessa forma, verifica-se que a referida verba não compunha o salário participação do REG/REPLAN, sendo incabível ser considerada para efeitos de cálculo do benefício saldado, de modo que a r. sentença deve ser mantida na incólume. Por conseguinte, resta prejudicado o exame da preliminar suscitada pela apelada de remessa dos autos à Justiça Federal caso provido o recurso do autor.” (ID 31891302 - Pág. 11) Como se vê, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que demandaria reexame do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, o que esbarra nos óbices dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.079.386/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação em nome do advogado DINO ARAÚJO DE ANDRADE, OAB/DF 20.182, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Por outro lado, determino que as publicações referentes ao insurgente sejam feitas em nome do advogado JOSÉ EYMARD LOGUERCIO, OAB/DF 1.441/A (ID 38362550 - Pág. 1). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030